Tribunal: TJES
Processo: 5003706-98.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003706-98.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IGOR SILVA SANTOS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003706-98.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: IGOR SILVA SANTOS

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Insurge-se a concessionária recorrente contra sentença que julgou procedentes os pleitos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, bem como determinando o pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$4.000,00, ante a negativação indevida dos dados do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito;

2. Sustenta a recorrente que havia débito regular em nome do recorrido, razão pela qual a negativação de seus dados se deu no exercício regular de direito, devendo, portanto, a sentença de piso ser reformada para julgar-se improcedentes os pleitos autorais;

3.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a recorrente não foi capaz de comprovar suas alegações. Neste ponto, peço vênia para reproduzir parte da sentença de piso, onde o magistrado
a quo
ressalta o seguinte:

“Em que pese a alegação da ré, compulsando os autos, verifico elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte requerente, considerando que, em relação a instalação 1609871, as faturas não apresentam cobrança de débitos em aberto, apesar do autor ter realizado o pagamento do valor (R$62,20) em que foi negativado, conforme ID 5160362, vencimento: 12/04/2019, referente a conta: Março/2019, observando-se que a fatura do mês de novembro de 2020 possui a informação de que não há faturas em aberto.

Aliás, a requerida não comprovou o envio da notificação da cobrança

via e-mail (igorssantos.1986@gmail.com), conforme indicado pelo consumidor. Diante disso, não se pode admitir práticas abusivas, conforme se depreende no disposto do art. 42 e parágrafo único, art. 51, IV, § 1º, I e II, e art. 54, § 4º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a ré informa em defesa que os reavisos de débito são enviados nas faturas de consumo mensais, porém não restaram comprovados. Neste contexto, vê-se que a ré não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC). No caso dos autos, sua conduta contribuiu para a ocorrência do fato alegado, visto que deu causa ao evento ocorrido e narrado pela parte Autora”.

4. Assim, tem-se que o nome do recorrido fora indevidamente registrado nos órgãos de proteção ao crédito, o que, consoante entendimento pacificado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, configura dano moral indenizável, pois é
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (TJES, Classe: Apelação, 030140150936, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019);

5. No que tange ao quantum arbitrado, entendo por adequado ao caso em apreço, atendendo ao caráter dúplice da condenação, que visa compensar o consumidor pelos danos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa deste, e inibir a reiteração da conduta por parte da requerida, não havendo, portanto, que se falar em redução do valor;

6. Entendo então que a sentença deva ser mantida por seus próprios fundamentos, mediante a autorização inserida no artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.